Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711066-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 70069026), interposto pelo Autor, WANDERSON DOS SANTOS SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 229919823, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento do Autor, ora Agravante, de “fornecer EXAME DE RM DE CRÂNIO ADULTO C/ CONTRASTE C/ SEDAÇÃO, ID 229787153, [sob o fundamento de ausência do requisito de] perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC, [pois] no relatório médico não resta claro se a urgência é para o fornecimento do exame ou do produto a base de canabidiol, como bem ressaltado pelo Ministério Público”. Em suas razões recursais, o Agravante objetiva, em suma, “a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência, de modo a determinar ao agravado a obrigação de fazer para fornecer ao agravante, imediatamente, exame de RM DE CRÂNIO ADULTO C/ CONTRASTE C/ SEDAÇÃO, tal qual discriminado no relatório médico que acompanha a inicial”. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 70139168). O Juízo de origem comunica a prolação de sentença, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente e concedida a “TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias, contados da intimação, RM DE CRÂNIO ADULTO C/ CONTRASTE C/ SEDAÇÃO, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular” (ID 70869165). O Ministério Público “oficia no sentido de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicada a análise do presente agravo de instrumento” (ID 71058698). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos da tutela provisória de urgência, no que se refere ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quanto ao fornecimento ao Autor, ora Agravante, do exame de RM DE CRÂNIO ADULTO C/ CONTRASTE C/ SEDAÇÃO, tal qual discriminado no relatório médico que acompanha a petição inicial. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, com o julgamento parcialmente procedente do pedido, na qual o Juízo de origem determinou ao Réu, ora Agravado, o fornecimento do exame médico acima, constata-se que não há mais interesse recursal do Agravante, pois está sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatado provimento extintivo. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe. Some-se a isto o fato de que a sentença extintiva deve ser impugnada por recurso de apelação. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 70139168) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 14:06:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador